Tribunal: STF
Processo: Rcl 52934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sorriso, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso proferido nos Autos nº 0004899-26.2009.8.11.0040. A parte reclamante alega que a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 4 ao manter a sentença que determinou como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade o vencimento-base das partes beneficiárias da decisão reclamada.



    2. Deferi a medida cautelar, para suspender a decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado.



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação.  



    4.  É o relatório. Decido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação do próprio salário mínimo como base de cálculo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria. 



    6. É importante frisar que, embora não fosse objeto daquele recurso, o RE 565.714 dedicou item específico ao adicional de insalubridade nas relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, abordando ângulos da questão posta. Com base nesse precedente, foi editada a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Em suma: os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Entretanto, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra. Qualquer decisão que discrepe desses parâmetros representará afronta aos precedentes vinculantes acima citados. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 26.511 e o RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria; a Rcl 13.685-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 913.503- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    8. Para casos de omissão legislativa, o Plenário do STF, no julgamento do RE 672.634-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, ao negar provimento ao recurso, decidiu que não há divergência entre as Turmas desta Corte. Em seu voto, a relatora demonstrou que o entendimento de ambas as Turmas desta Corte convergem no sentido de que “não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade”. 



    9. De modo que apenas em caso de lacuna normativa — ou seja, quando não houver previsão de qualquer base de cálculo na legislação a respeito do adicional de insalubridade — admite o STF a fixação do vencimento básico como base de cálculo do mencionado adicional. Nesse sentido: RE 673.644-AgR-EDv, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 987.079-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 672.687-AgRsegundo, sob a minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 



    1. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. No caso em análise, não há omissão legislativa quanto à base de cálculo a ser utilizada. Como consta dos autos, a legislação municipal local (art. 92 da Lei Complementar do Município de Sorriso nº 140 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) expressamente prevê que os percentuais de adicional de insalubridade incidirão sobre o salário mínimo. De modo que a decisão reclamada, ao substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, sem fundamento em lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho, viola a Súmula Vinculante 4.



    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 54.857, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54.456 MC, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 54.569, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl. 52.274, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 43.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 39.947, de minha relatoria.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0004899-26.2009.8.11.0040), na parte em que fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, e determinar que outra seja proferida, à luz do entendimento da Súmula Vinculante 4. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



     Publique-se. Comunique-se



           Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator